Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727256-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA PINTO AGRAVADO: COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGÉRIO DA SILVA PINTO contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de mandado de segurança apontando como autoridade coatora o COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, indeferiu a medida liminar visando seja reconhecida “a licitude da acumulação de cargos pelo Impetrante e determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de praticar qualquer ato relacionado à devolução do Impetrante”. Em suas razões recursais (ID 61085972), o impetrante, Oficial da Marinha na reserva remunerada desde 25/11/2021, informa que foi admitido como Professor Substituto Temporário na Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF em 19/02/2024. No entanto, a cumulação dos referidos cargos foi considerada ilícita pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) da SEE/DF. Sustenta, em síntese, ser admissível cumular referidos cargos com base no art. 37, XVI, "b", da CF/88, no art. 46 da Lei Complementar n. 840/2011, no art. 57 do Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/1980), e no acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, na TC n. 036.695/2011-4, que concluiu que militares da reserva podem acumular proventos de inatividade com vencimentos de cargo público de professor. Requer, em sede de pedido liminar, a ser confirmada no mérito, “a concessão de tutela de urgência recursal para suspender o ato coator que determinou a devolução do Impetrante, ora Agravante, até o julgamento final do processo originário”. É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, consoante passo a explicitar. Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da medida liminar formulada em mandado de segurança, visando suspender o ato coator que considerou ilícita a cumulação do cargo de Professor Substituto Temporário na SEE/DF – para o qual o impetrante foi admitido na recente data de 19/02/2024 – com o seu cargo de Oficial da Marinha na reserva remunerada. Eis o teor da r. decisão agravada que indeferiu a medida liminar, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, cujo objetivo é questionar a legalidade da decisão administrativa que considerou que o impetrante passou a acumular, de forma ilícita e indevida, cargos públicos. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por autoridade pública ou agente delegado. A liminar somente poderá ser concedida se presentes os pressupostos legais, relevância do fundamento e risco de ineficácia do provimento final, artigo 7o, III, da lei do MS. Inicialmente, inexiste qualquer urgência capaz de justificar a liminar, A análise sobre a legalidade do ato administrativo que considerou a acumulação ilícita de cargos pode ser realizada ao final, após as informações, sem qualquer comprometimento do eventual direito líquido e certo do impetrante a acumular tais cargos. Inexiste risco de perecimento do direito ou de ineficácia da decisão final, se não for concedida a liminar. Absolutamente infundada a liminar, ante a ausência manifesta e inequívoca do requisito da urgência. No mais, de acordo com o ID 201393713, a comissão permanente de acumulação de cargos da Secretaria de Educação do DF, em parecer, considerou que é vedada a acumulação de proventos decorrentes de inatividade militar, com remuneração de cargo público, com exceção dos cumuláveis. Tal decisão administrativa goza da presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, no caso, há indícios de que a acumulação não pode ser admitida. De acordo com o § 10o do artigo 37 da CF/88, é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrentes dos artigos 42 e 142 da CF com a remuneração de cargo, emprego ou função. No caso, o impetrante percebe proventos de aposentadoria na carreira militar e passou a receber remuneração em razão de emprego público. Portanto, a acumulação é ilícita. Ainda que o impetrante defenda que os cargos são acumuláveis, exceção admitida pelo próprio § 10o do artigo 37. O impetrante passou para a reserva remunerada como oficial das Forças Armadas, Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil. Não se trata de cargo de técnico ou científico. Não se aplica ao impetrante a exceção do item XVI "b" do artigo 37 da CF, justamente porque pretende acumular cargos incompatíveis, professor e oficial das Forças Armadas. Os proventos de aposentadoria percebidos pelo impetrante em nenhuma hipótese se enquadra no cargo de técnico, em especial pela condição de Oficial da Marinha e das atribuições do cargo. No caso dos militares, só há maior flexibilidade em relação a acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, artigo 142, § 3o, inciso VIII, da CF, o que não é o caso. O artigo 57 do Estatuto dos Militares é anterior à CF/88 e, por isso, não se compatibiliza com a norma constitucional. Não há qualquer regra ou norma que defina que o Oficial das Forças Armadas, como é o caso do impetrante, se caracteriza como cargo técnico ou científico. A decisão do TCU trata de militares em sentido amplo. O impetrante não é simples militar, mas Oficial graduado das Forças Armadas, cujo cargo exige qualificação especial, incompatível com aqueles que podem ser considerados técnicos ou científicos. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão administrativa. Após as informações, a questão será analisada com mais profundida, mas neste momento não se vislumbra qualquer relevância no fundamento para a concessão da liminar. Registre-se que a proibição de acumulação é a regra. Por isso, as exceções, por lógica hermenêutica, justamente por serem exceções, devem ser interpretadas restritivamente. De acordo com a tese do impetrante, a acumulação passaria a preponderar sobre as situações de não cumulação no serviço público, diante da abrangência que se pretende conferir à expressão técnico ou científico. Ao menos neste momento, não se vislumbra a violação de qualquer direito líquido e certo. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” Do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado. Embora o impetrante defenda que “os militares na reserva remunerada ou reformados merecem ser equiparados aos servidores civis para fins de acumulação de cargos, podendo acumular na inatividade os cargos que os servidores civis podem acumular na atividade, inclusive o de professor”, da decisão administrativa constou conclusão diversa que aponta dois regramentos distinguidos de acordo com a data de formação dos vínculos que se pretende cumular, consoante se confere, in verbis: “Ressalta-se que, no caso dos militares que passaram para a inatividade e ingressaram em cargo público civil, julga-se necessário distinguir dois momentos, tendo como marco temporal a Emenda Constitucional 20/1998, de 16 de dezembro de 1998: a) Para aqueles que ingressaram nos cargos, público civil e militar, antes de16/12/1998: é lícita a acumulação, sendo possível, inclusive, acumular proventos da inatividade militar com os oriundos da aposentadoria civil; b) Para aqueles que ingressaram no cargo público civil e também militar, ou em apenas um deles, a partir de 16/12/1998: é vedada a acumulação de proventos de inatividade militar com remuneração de cargo público, ressalvados os casos constantes na parte final do art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1988 (cargos acumuláveis, eletivos e comissionados). Ademais, conforme dispõe o Parecer Jurídico SEI-GDF n. 233/2020-PGCONS/PGDF - tópico 61 (142801992) só são cumuláveis proventos originários de desempenho, na atividade, de cargos acumuláveis, conforme dispõe o Parecer Jurídico SEI-GDF n. 233/2020-PGCONS/PGDF - tópico61 (142801992). O entendimento desta Comissão é de que se aplicam as regras do inciso XVI do art. 37da Constituição Federal aos militares da reserva/reforma.” (ID 201393727 do processo referência) grifo nosso Consoante o parecer acolhido pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da SEE/DF, ao ser admitido para o cargo de Professor Substituto na recente data de 19/02/2024, isto é, após o marco temporal de 16/12/1998, o impetrante agravante, Oficial da Marinha na reserva remunerada, se insere na hipótese de vedação à acumulação de proventos de inatividade militar com a remuneração de cargo público estabelecida no art. 37, XVI, § 10, da CF/88, excepcionando-se apenas os “cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, assim como os cargos acumuláveis expressamente especificados nos incisos o art. 37, XVI, da CF/88, quais sejam: “a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas” Com fundamento no art. 37, XVI, ‘b’, da CF/88, o impetrante sustenta ser possível cumular o cargo de professor com os proventos percebidos na condição de Oficial da Marinha na reserva remunerada. Argumenta, para tanto, que desempenhava, como Oficial da Forças Armadas, função técnica que exigia "qualificações específicas e conhecimento especializado, que são critérios essenciais para a definição de um cargo técnico”, e carreia ao feito cópia do acórdão proferido pelo TCU, na TC n. 036.695/2011-4, que concluiu que militares da reserva podem acumular proventos de inatividade com vencimentos de cargo público de professor. No entanto, não destoando do decisum agravado, entende-se que a incidência do permissivo do art. 37, inciso XVI, ‘b’, da CF/88, deve ser, a priori, precedido da aferição do caráter das atividades desempenhadas no cargo exercido pelo impetrante quando na atividade castrense até a data de 25/11/2021, não podendo se concluir de plano pelo seu enquadramento como cargo técnico ou científico, de modo que a solução da demanda posta requer uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, com observância ao necessário contraditório. Além do mais, os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo ao impetrante comprovar a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado como líquido e certo, deve o ato impugnado ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Apenas para fins de apreciação do pedido liminar, corroborando a compreensão acima, mutatis mutandis e a contrario sensu, outra não é a linha de entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão INTERLOCUTÓRIA agravada. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 4. Por outro lado, embora a ora agravante sustente que a concessão da antecipação da tutela recursal possa lhe causar prejuízo de caráter irreversível, não logrou infirmar a compreensão adotada na decisão monocrática de que estariam presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada pelo DF, isto é, a plausabilidade do direito (a legalidade do ato administrativo que determinou que a autora optasse por um dos cargos) e a urgência (diante da irrepetibilidade dos vencimentos percebidos por ambos os cargos ou seja, a impossibilidade do agravo receber de volta valores que vier a pagar, dada a natureza alimentícia que ostentam). 5. Desse modo, em atenção aos limites de apreciação da matéria no presente agravo interno, nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática concessiva da antecipação da tutela recursal. 6. Recurso de agravo interno conhecido e improvido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1017631, 07003098120178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos aditados). “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELEMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CORONEL MILITAR DA PMDF NA RESERVA E PROFESSOR. EXCEÇÃO LEGAL. INGRESSO NA INATIVIDADE ANTERIORMENTE À EC No 20/1998. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA REMUNERAÇÃO, CONSIDERADA ISOLADAMENTE. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 612.975/RG/MT. REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO PROVIDO. 2. O § 10 do artigo 37 da CF/88, introduzido pela EC no 20/1998, impede, tanto ao servidor civil quanto ao militar, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, salvo os casos em que é admissível expressamente a cumulação na atividade. 3. O art. 11 da EC no 20/1998 excepciona os casos em que o servidor já se encontrava aposentado antes de sua edição. 4. Embora inacumuláveis os cargos de professor e de policial militar, uma vez que não se amoldam às hipóteses elencadas nas alíneas do inciso XVI do artigo 37 da CF, reputa-se regular a percepção cumulativa das remunerações, ante a demonstração de que o militar ingressou na inatividade antes da vedação constitucional (art. 37, § 10). 5. Aplica-se, com base no artigo 1.040, II, do CPC, o entendimento uniformizado pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do RE no 612.975/RG/MT, segundo o qual, nos casos de acumulação remunerada de cargo público, o teto remuneratório deverá incidir sobre cada remuneração, considerada isoladamente, e não sobre o somatório dos valores auferidos pelo servidor nos dois cargos públicos. 6.Impõe-se a reformulação do entendimento anteriormente manifestado por este órgão colegiado (acórdão no 933158 - fls. 214/220) com o propósito de alinhá-lo à orientação jurisprudencial uniformizada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do assunto. 7. Recurso provido.” (Acórdão 1075722, 20140111691023APC, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 365/367) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELEMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CORONEL MILITAR DA PMDF NA RESERVA E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A CF/88 veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nos casos expressamente previstos no texto constitucional, dentre eles, o exercício de um cargo técnico ou científico e um de professor. 2. O § 10 do artigo 37 da CF/88, introduzido pela EC no 20/1998, impede, tanto ao servidor civil quanto ao militar, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, com exceção dos casos em que é admissível expressamente a cumulação na atividade. 3. Não se admite a cumulação se o cargo ocupado pela parte - Militar da PMDF - dispensa formação em área especializada do conhecimento, não podendo, por isso, ser considerado técnico para fins de cumulatividade. 4. Ainda que admitida a legalidade na cumulação dos dois cargos públicos, impõe-se a observância do teto constitucional sobre o somatório da remuneração auferida pelo servidor nos dois cargos, em virtude do que dispõe o art. 37, XVI, da CF/88. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 933158, 20140111691023APC, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 302/308) Por sua vez, contrário ao pleito deduzido no writ, impõe colacionar posicionamento do STJ e do STF, in verbis: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS NA RESERVA REMUNERADA. APROVAÇÃO EM CONCURSO DE DOCENTE EM INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. NOMEAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA COM VENCIMENTOS DE PROFESSOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ressalva do art. 37, inc. XVI, alínea "c", da Constituição da República refere-se apenas aos profissionais de saúde, de modo que se mostra ilícita a acumulação dos demais cargos militares com os de magistério. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não sendo possível a acumulação de soldo de militar da ativa com vencimentos de professor de instituição pública de ensino, tampouco é possível a acumulação de proventos de militar da reserva com vencimentos de professor em tais instituições. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.572.142/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.) "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE MILITAR COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. VEDAÇÃO PREVISTA NO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público, em cargo civil, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, não tem direito líquido e certo de acumular os proventos oriundos da reserva remunerada com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido. 2. A hipótese excepcional de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, prevista na alínea “a” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, não se estende aos militares, uma vez que estes receberam regramento constitucional específico. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 36882 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023) Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. De fato, necessário é reconhecer a imprescindibilidade da prévia oitiva da autoridade apontada como coatora e do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, o perigo da demora e a suficiente probabilidade do direito vindicado. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator